Tribunal: TJMT
Processo: 1028884-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028884-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO - CPF: 723.750.191-72 (EMBARGANTE), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), COMPLEXO RESIDENCIAL CUIABA 300- CONDOMINIO TUIUIU - CNPJ: 45.331.871/0001-26 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO PRÓPRIO CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Larissa Escobar Bueno Beltrão contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento a agravo de instrumento, afastando apenas a obrigação de remoção de grade metálica da fachada da unidade habitacional, mas mantendo as determinações de realizar o acabamento e pintura externa do imóvel conforme o padrão do condomínio e o remanejamento de dutos aparentes. A embargante aponta omissão do julgado quanto à alegação de que o próprio condomínio impôs embargo administrativo que impediu a execução das adequações, requerendo o reconhecimento expresso dessa circunstância e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fato relevante alegado pela embargante, qual seja, a impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer por impedimento criado pelo próprio condomínio, ora embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

Constatou-se que a embargante suscitou expressamente, nas razões recursais, o embargo administrativo imposto pelo condomínio e apresentou declaração técnica corroborando a alegação.

O acórdão embargado não enfrentou essa circunstância relevante, limitando-se a manter as obrigações com base na ausência de impugnação específica e em fundamentos relacionados à proteção da criança com TEA.

A omissão identificada deve ser sanada mediante complementação do julgado, sem alteração do resultado, reconhecendo que eventual impedimento criado pelo condomínio pode ser avaliado pelo juízo de origem no momento da verificação do cumprimento da liminar.

Não é coerente que o condomínio, após obter decisão judicial que lhe favorece, venha a impedir o cumprimento da mesma decisão por meio de medidas administrativas que restringem o acesso de prestadores de serviço à unidade da embargante.

Compete ao juízo de origem analisar os desdobramentos práticos do eventual impedimento, à luz do princípio da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Omissão configura-se quando o acórdão deixa de analisar fato relevante expressamente alegado e comprovado nos autos.

A imposição de embargo administrativo pelo próprio condomínio, caso inviabilize o cumprimento de obrigação judicial por parte da condômina, constitui matéria que deve ser considerada pelo juízo de origem na fase de execução.

O princípio da cooperação processual impõe que nenhuma das partes crie embaraços ao cumprimento das decisões judiciais que a beneficiam.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
O
S DE DECLARAÇÃO Nº
1028884-68.2025.8.11.0000

LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO
x

COMPLEXO RESIDENCIAL CUIABA 300- CONDOMINIO TUIUIU

REL
ATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRÃO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

O acórdão embargado reformou parcialmente a decisão de primeiro grau, afastando apenas a determinação de remoção da grade metálica instalada na fachada da unidade habitacional da embargante, mantendo as demais obrigações de fazer, quais sejam: (i) realizar o acabamento e p
intura externa do imóvel conforme o padrão estético do condomínio e (
ii
) promover o remanejamento dos dutos aparentes instalados na fachada.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não apreciou fato relevante expressamente suscitado nas razões recursais: o embargo administrativo imposto
pelo próprio condomínio, que impediu o acesso de prestadores de serviço e inviabilizou a execução das adequações necessárias na fachada do imóvel.

Argumenta que apresentou declaração técnica do arquiteto Antônio Mascarenhas Junqueira Neto (CAU A1606166) atestando que "
o embargo de obra e o controle de acesso impostos pelo Condomínio impediram a entrada de prestadores de serviço, inviabilizando a execução das adequações necessária
s".

Requer o provimento dos embargos para que seja reconhecido expressamente que a embargante não concluiu a pintura e o remanejamento dos dutos porque foi impedida pelo próprio condomínio, com a consequente suspensão da exigibilidade dessas obrigações enquanto perdurar o impedimento administrativo ou, alternativamente, a determinação para que o condomínio autorize o ingresso de equipe responsável pela finalização da obra.

Intimado, o embargado não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 334507866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à apreciação de fato relevante: o embargo administrativo imposto pelo próprio condomínio, que teria impedido a conclusão das obras de adequação da fachada.

Analisando detidamente os autos, verifico que a embargante efetivamente suscitou essa questão em suas razões recursais, apresentando inclusive declaração técnica de profissional habilitado (ID 309601370) que atesta a impossibilidade de execução das adequações necessárias em razão do embargo e controle de acesso impostos pelo condomínio.

O acórdão embargado, ao manter as obrigações de realizar o acabamento e pintura externa do imóvel e promover o remanejamento dos dutos aparentes, fundamentou sua decisão apenas na ausência de impugnação específica pela agravante e na constatação de que tais medidas não conflitariam com a necessidade de proteção da criança com TEA.

Contudo, não houve manifestação expressa sobre o alegado embargo administrativo e seu impacto no cumprimento das obrigações mantidas, questão que foi expressamente suscitada pela embargante.

Nesse ponto, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado, que deve ser sanada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.

Importante destacar que o próprio condomínio, ora embargado, requereu na petição inicial da ação originária que a embargante "
realize a pintura da fachada da garagem na cor padrão do empreendimento e faça o reparo dos danos na parede com infiltração
", conforme se verifica nos documentos do processo principal.

Diante disso, não se mostra lógico ou coerente que o condomínio, após obter decisão judicial favorável determinando justamente o que pleiteou, venha a impedir o cumprimento dessa decisão mediante embargo administrativo ou restrição de acesso aos prestadores de serviço contratados pela embargante para realizar os reparos determinados.

Ademais, eventual impossibilidade de cumprimento da decisão liminar em razão de obstáculos criados
pelo próprio condomínio deverá ser comunicada ao juízo de origem, que possui melhores condições de avaliar a situação concreta e adotar as providências cabíveis, inclusive mediante aplicação do princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão embargado a seguinte fundamentação:

"
Q
uanto à alegação da agravante de que estaria impedida de concluir a pintura e o remanejamento dos dutos em razão de embargo administrativo imposto pelo próprio condomínio, observo que tal circunstância, se comprovada, poderá ser avaliada pelo juízo de origem no momento da verificação do cumprimento da decisão liminar.

Não obstante, ressalto que não se mostra lógico ou coerente que o condomínio, após obter decisão judicial favorável determinando justamente o que pleiteou na petição inicial ('realize a pintura da fachada da garagem na cor padrão do empreendimento e faça o reparo dos danos na parede com infiltração'), venha a impedir o cumprimento dessa decisão mediante embargo administrativo ou restrição de acesso aos prestadores de serviço.

Eventual impossibilidade de cumprimento da decisão liminar em razão de obstáculos criados pelo próprio condomínio deverá ser comunicada ao juízo de origem, que possui melhores condições de avaliar a situação concreta e adotar as providências cabíveis.
"

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025